Tribunal: TJMT
Processo: 0001853-50.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001853-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[P N LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 14.314.707/0001-87 (APELANTE), ILANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 004.062.311-41 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), NATALIRDES NEVES DE CAMPOS - CPF: 109.139.121-15 (APELANTE), PAULO VICTOR HIDENOBU HASHIMOTO LEITE - CPF: 008.204.891-66 (APELANTE), GILMAR FERREIRA CUIABANO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEL PEDRO DEBONA - CPF: 283.956.119-00 (APELADO), NATALIRDES NEVES DE CAMPOS - CPF: 109.139.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR HIDENOBU HASHIMOTO LEITE - CPF: 008.204.891-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVAS – VERSÃO UNILATERAL DOS FATOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL

– RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

O b
oletim
de o
corrência
, isoladamente, não é suficiente para comprovar o acidente de trânsito, por se tratar de documento unilateral, contudo, em conjunto com outras provas, se mostra suficiente para provar o sinistro e o nexo de causalidade, o que não restou evidenciado na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001853-50.2014.8.11.0041

APELANTE:

SAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADOS:

GILMAR FERREIRA CUIABANO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito ajuizada em face de
GILMAR FERREIRA CUIABANO E OUTRO
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais) na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, aponta que houve ato ilícito por parte dos requeridos, vez que, segundo o boletim de ocorrência acostado na exordial, consta que o motorista fez o uso de bebida alcoólica momento antes do acidente e o mesmo não possuía carteira de habilitação (CNH).

Alega que durante a instrução processual, a Magistrada não requereu que houvesse uma perícia técnica especializada, para investigar as causas e a culpa que levaram ao acidente, prejudicando, assim, a constatação do real acontecimento do acidente de trânsito.

Sustenta que a sentenciante não justificou os motivos que levaram ao indeferimento da pretensão da apelante, somente fundamentando sobre o ônus probatório.

Reforça que o condutor do veículo Fusca estava embriagado e não possuía habilitação, devendo, portanto, a sua culpa ser presumida, pois, ao dirigir nestas condições, previa o risco de acidente, e mesmo assim o fez, deixando a recorrente em completo prejuízo.

Esclarece que a existência de boletim de ocorrência é um documento que possui fé pública, com presunção de veracidade “juris tantum”, e quem deveria provar o contrário eram os apelados.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que:
“
Seja dado provimento ao presente apelo para reformar a sentença de primeiro grau, e condenar os apelados a título de

indenização por danos materiais, no valor de R$9.036,75 (nove mil e trinta e seis

reais e setenta e cinco centavos) pelo custo no conserto do veículo e a

condenação em lucros cessantes, no importe de R$230,00 (duzentos e trinta

reais) por dia parado do veículo, valor este que até a presente data

(06.01.2014) soma R$12.650,00 (doze mil seiscentos e cinquenta reais) (55dias),

totalizando o valor de
R$21.686,75 (vinte um mil seiscentos e oitenta e

seis e setenta e cinco centavos)

Com isso, requer seja invertida a condenação em honorários de

sucumbência e custas processuais”
(sic - Id 145063412).

As contrarrazões foram ofertadas no Id 145063422 pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de Leonel Pedro Debona tão somente.

Preparo recolhido no Id 145063415.

Retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como apelante:
SAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
SAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ajuizou a presente
ação de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito ajuizada em face de
GILMAR FERREIRA CUIABANO E OUTRO
, onde narra em sua inicial
que
no dia 14/11/2013, sob

a condução do primeiro requerido, teve seu veículo VW Amarok, Ano 2012, Prata, Placa OBE-2241, abalroado pelo automóvel

VW/Fusca, cor Branca, ano 1982, tendo-se evadido do local após o sinistro.

Argumenta que os danos causados somam a quantia de R$9.036,75 (nove mil e

trinta e seis reais e setenta e seis reais), consoante prova o orçamento realizado, além dos lucros cessantes, pois o carro ficou impedido

de ser locado, motivo pelo que propôs a presente demanda, buscando a reparação dos danos materiais causados.

Após regular processamento do feito, a
magistrada de primeira instância, sob o fundamento de que o autor não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito, julgou improcedente a pretensão autoral,
no qual insurge-se a apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial.

Pois bem.
Desde já,
adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos (artigos
186
e
927
do
Código Civil
).

Aliado a isso, n
os termos do artigo
373
, inciso
I
do
Código de Processo Civil
, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Confira-se:

“Art.
373
. O
ônus da prova
incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(destaquei)

Assim, o sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Nessa perspectiva, ao alegar que o condutor do veículo do requerido foi responsável pelo
acidente
de
trânsito
em discussão, deveria a apelante comprovar nos autos tais alegações, o que geraria o motivo justo para o ressarcimento do valor referente aos reparos materiais.

No entanto, da análise das provas produzidas, constata-se que a demandante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto, limitou-se em apresentar somente
boletim
de
ocorrência
lavrado por indicação de apenas um dos envolvidos no sinistro, ou seja, de forma unilateral (Id
145063293).

Verifica-se, ainda, que intimada para especificação de provas (Id
145063397
),
a ora apelante manteve-se inerte
, deixando de requerer a produção de prova testemunhal, pericial ou mesmo documental (Id
145063401).

Nesse contexto, observa-se que no caso específico não é possível reconhecer a presunção de veracidade do
boletim
de
ocorrência
apresentado, apesar de se tratar de documento oficial, lavrado por autoridade policial competente, a narrativa nele descrita considera apenas uma versão dos fatos, deixando de apresentar a versão do condutor do veículo da requerida.

Desse modo, somente o
boletim
de o
corrência
, desacompanhado de qualquer outra prova apta a corroborar a versão nele narrada, não é suficiente para comprovar a responsabilidade do condutor do veículo pelo
acidente
de
trânsito
.

Assim, ausente a produção de outras provas que corroborem a afirmação de que o outro condutor foi responsável pelo
acidente
, não é possível admitir a versão descrita no referido documento.

Sobre a questão, julgados deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES – BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO MEDIANTE RELATOS DE TERCEIROS QUE NÃO PRESENCIARAM O SINISTRO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A CULPA DO RÉU – ARTIGO 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. A ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da autora, enseja na improcedência de seus pedidos, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. O boletim de ocorrência elaborado mediante relatos de terceiros que não presenciaram o sinistro, possui presunção relativa de veracidade e a autora deve apresentar outros elementos para comprovar a culpa do réu. A ausência de outras provas, acarreta a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.”
(TJ-MT 00021153720168110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES E ESTÉTICOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO ACIDENTE – NÃO DEMONSTRADA PELO REQUERENTE, ORA APELANTE – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A fim de demonstrar como teria ocorrido o acidente, o requerente, ora apelante, somente juntou aos autos o Boletim de Ocorrência de n.o 2017.21289 (id. 135382476 – pág. 2), datado de 26.1.2017, contudo, tal documento, por si só, não alicerça a dinâmica do acidente narrada na inicial, haja vista que, além de ter sido confeccionado após mais de cinco (5) meses do acidente, ocorrido em 20.7.2016, contém somente a sua narrativa, tratando-se documento produzido unilateralmente. 2. Evidenciado que o requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10026144020178110015 MT, RELATOR: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DATA DE JULGAMENTO: 17/08/2022, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 18/08/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao Autor comprovar a culpa da parte demandada pelo acidente de trânsito apontado como ensejador do seu direito. Não o fazendo, a manutenção da sentença pela improcedência da lide é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00030274320168110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais)
, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023